Tribunal: STF
Processo: ARE 1480585
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALEC. FERROVIA NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA OFICIAL. DATA DA PERÍCIA. ART. 12, § 2º, LEI COMPLEMENTAR Nº 76/1993. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A Lei Complementar nº 76/1993 — art. 12, § 2º — admite que o valor de mercado seja alternativamente considerado na data da perícia ou como consignado pelo Juiz. No caso presente, o que melhor representa o valor de mercado é a importância encontrada na data da perícia. 



    2. A perícia judicial traduziu o preço justo da indenização devida. Os critérios adotados no laudo pericial para a avaliação do imóvel estão em consonância com as normas de regência. A metodologia adotada para obtenção da justa indenização consistiu no método comparativo, com o levantamento de dados de imóveis paradigmas e opinião de mercado. Foram considerados fatores como localização do imóvel e vias de acesso, a distância de centros urbanos, clima, solo, relevo, vegetação, recursos hídricos, bem como a capacidade de uso das terras, fazendo a devida homogeneização dos elementos pesquisados para se chegar ao valor do hectare. 



    3. Os juros compensatórios destinam-se a remunerar o proprietário do imóvel pela perda de sua posse, ainda que inexista produtividade. O percentual deve ser de 12% (doze por cento) ao ano, devendo a respectiva incidência ocorrer desde a imissão na posse até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado para a indenização (cf. Súmulas 618 do Supremo Tribunal Federal e 113 do Superior Tribunal de Justiça e a atual redação do artigo 15-A do DL 3.365/41, consoante interpretação dada pelo STF no julgamento da ADIn 2.332-2). 



    4. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, devendo incidir a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 70 do STJ). Inaplicável as disposições do art. 100 da Constituição Federal c/c o art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, com a redação dada pela MP n. 2.183-56/2001, que estabelece o termo a quo dos juros de mora como sendo a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. A expropriante, pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime de precatório para pagamento de seus débitos judiciais. 



    5. Na conta de liquidação, o valor apurado na perícia será corrigido monetariamente (LC nº 76/93 - art. 12, § 2º), seguindo-se a dedução do valor da oferta, com correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    6. Honorários advocatícios adequadamente arbitrados em 5% (cinco por cento) do valor total da diferença apurada, nos termos do art. 27, § 1º, do DL nº 3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória 2.183/2001. 



    7. Apelação não provida” (fls. 11-12, e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 100, 173, 174 e 175 da Constituição da República, ao argumento de que, “embora constituída como Empresa Pública, possui a dimensão material de pessoa jurídica de Direito Público, e exerce atividades típicas da Administração” (fl. 13, e-doc. 34).



    Sustenta que “a norma que se produz é a da constitucionalidade e devida aplicação à VALEC do regime de direito público, aplicando a ela o regime de Fazenda Pública, com pagamento de condenação judiciais por precatórios e juros de mora em conformidade com o art. 100 da Constituição Federal” (fl. 20, e-doc. 34).



    Pede “seja admitido e provido o presente recurso para fixar que os juros moratórios serão devidos apenas a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, respeitando-se a ratio decidendi das ADPF's de n. 387 e 437, aplicando-se à Recorrente o regime de precatórios para efetuar seus pagamentos em virtude de condenação judicial” (fl. 21, e-doc. 34).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, e-doc. 41).



    A agravante reitera que “a realidade da VALEC não se amolda à norma prevista no artigo 173, inciso II, da Constituição Federal. A realidade da VALEC se amolda à norma prevista no artigo 174 e/ou 175 da Constituição Federal, e a ela se deve aplicar o regime de Fazenda Pública, o regime de precatórios” (fl. 7, e-doc. 49).



    Informa que “o Plenário do STF decidiu que devem ser de 6% e não mais de 12%, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por utilidade pública” e que “outro entendimento prevalecente foi o de que os juros compensatórios devem existir apenas para compensar a perda de renda comprovada (§1º e do §2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41)” (fl. 19, e-doc. 49).



    Defende que “a redução dos juros compensatórios no caso em tela, é considerado fato superveniente, ainda não examinado e, portanto, deve ser considerado no julgamento do Agravo” (fl. 19, e-doc. 49).



    Pede “o recebimento e o regular processamento do presente Agravo, para, cumpridas as formalidade legais, dar-lhe provimento: a) cassando a decisão de não admissão e admitir o recurso Extraordinário interposto, para o fim de que os autos, juntamente com o Recurso Especial sejam remetidos para apreciação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial (art. 1.031 do CPC), e posteriormente, se for o caso, remetido ao Supremo Tribunal Federal para apreciação, nos termos do artigo 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 c/c artigo 100 da Constituição Federal, e, respeitando-se a ratio decidendi das ADPF’s de n. 387 e 437, no sentido de reconhecer à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicando ao caso o regime de precatórios; b) Considerando o julgamento desse STF na ADI 2.332-2/DF proferido em 17/05/2018, que inova o assunto dos juros compensatórios, bem como o disposto no art. 927, I, do CPC, e o fato de que no caso em análise não há prova da produtividade do imóvel, requer a reforma da sentença com a exclusão da aplicação de juros compensatórios, já que também não há elementos probatórios de perda de renda sofrida pela parte Expropriada (15-A, §1º e 2º do Decreto-Lei 3.365/41; c) Caso entendam de forma contrária, que seja fixado o percentual de 6% a título de juros compensatórios” (fl. 21, e-doc. 49).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à agravante. 



    5. Na espécie, discute-se a possibilidade de extensão do regime de precatórios, próprio à Fazenda Pública, à VALEC Engenharia Construções e Ferrovia S/A e se, ao determinar o pagamento de juros compensatórios no presente caso, o Tribunal de origem teria contrariado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.



    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).



    Em processos análogos, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm decidido que a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A tem natureza de empresa pública que presta serviço público essencial de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, o que lhe garante a execução pelo regime atribuído à Fazenda Pública: ARE n. 1.384.972, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.11.2022; ARE n. 1.482.134, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 14.3.2024; e ARE n. 1.371.326, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 8.1.2024.



    Na espécie em exame, ao determinar o pagamento do título judicial sem observar o regime de precatórios, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    7. Em 17.5.2018, a controvérsia sobre incidência de juros compensatórios nas ações de desapropriação foi objeto de julgamento na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, no qual este Supremo Tribunal decidiu:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. (...) 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo até e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. (...) 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (DJe 28.5.2018).



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou que os juros compensatórios “[se] destinam a remunerar o proprietário do imóvel pela perda de sua posse, ainda que inexista produtividade” e fixou, na espécie, o percentual de “12 % (doze por cento) ao ano, devendo a respectiva incidência ocorrer desde a imissão na posse até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado para a indenização” (fl. 11, e-doc. 28), contrariando a tese firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: Rcl n. 56.270, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.4.2023; e Rcl n. 57.830, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.2.2023.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, determinar que a condenação devida observe o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República e seja afastada a incidência dos juros compensatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora